Tribunal: STF
Processo: AI 608884
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Esta Corte, no julgamento da ADI 2.591,
   considerou aplicáveis às instituições financeiras as normas
   constantes do Código de Defesa do Consumidor.
Entretanto, a
   análise da onerosidade excessiva da taxa fixada no contrato é
   vedada pelo contido na Súmula 279 desta Corte.
Agravo regimental
   a que se nega provimento.